Tribunal: TJSP
Processo: 1029033-98.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Processo civil. Gratuidade processual. Pessoa jurídica. Necessidade da prova de ter se agravado a situação econômica da litigante. Benefício negado ante a falta dessa revelação, com assinalação de prazo para recolhimento do preparo. Litigante que não acudiu à determinação, tampouco se insurgiu contra ela por recurso ao órgão colegiado e agora vem postular pelo parcelamento. Deserção proclamada.

Ementa:
Processo civil. Gratuidade processual. Pessoa jurídica. Necessidade da prova de ter se agravado a situação econômica da litigante. Benefício negado ante a falta dessa revelação, com assinalação de prazo para recolhimento do preparo. Litigante que não acudiu à determinação, tampouco se insurgiu contra ela por recurso ao órgão colegiado e agora vem postular pelo parcelamento. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.